Tribunal: TJMT
Processo: 0000055-80.2018.8.11.0084
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0000055-80.2018.8.11.0084

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FLORA, INTERESSES OU DIREITOS DIFUSOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO PAGNO - CPF: 415.301.281-53 (APELADO), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. EXTENSÃO EXPRESSIVA DA ÁREA DEGRADADA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM DESACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO. MAJORAÇÃO. FUNÇÃO PEDAGÓGICA E DISSUASÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação civil pública para condenar a parte requerida à reparação de dano ambiental decorrente da exploração de atividade agropastoril sem licença ambiental sobre área de 248,115 hectares, fixando o valor indenizatório por dano moral coletivo em R$ 248.115,00, além da obrigação de recuperação da área degradada.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença, correspondente a R$ 1.000,00 por hectare, e à sua conformidade com os princípios da reparação integral, da proporcionalidade e da eficácia sancionatória das indenizações por dano moral coletivo ambiental.

III. Razões de decidir

A indenização por danos morais
coletivos ambientais deve
refletir não apenas a extensão física da degradação, mas, sobretudo, a gravidade da conduta, o impacto socioambiental e o necessário efeito dissuasório da sanção.

O valor fixado na sentença mostra-se aquém da reprovabilidade da conduta, da extensão do dano (248,115 ha) e da relevância do bem jurídico lesado, não atendendo satisfatoriamente aos critérios de proporcionalidade e prevenção.

A majoração do valor indenizatório para R$ 2.000,00 por hectare (totalizando R$ 496.230,00) atende à função reparatória e pedagógica da sanção ambiental, em consonância com o art. 225, § 3º da CF/1988, com o art. 48 do Decreto n. 6.514/2008 e com a jurisprudência do STJ que admite o arbitramento com base na área degradada.

O acórdão contempla fundamentação suficiente e clara sobre os dispositivos legais suscitados, não havendo omissão a ser suprida para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por dano moral coletivo para R$ 496.230,00.

Tese de julgamento:

"1. A fixação da indenização por dano moral coletivo ambiental deve observar a gravidade da infração, a extensão do dano e o caráter dissuasório da sanção, sendo admissível o critério por hectare degradado.

2. A fixação de valor ínfimo em desconformidade com a dimensão do impacto ambiental compromete os princípios da reparação integral e da eficácia preventiva da responsabilidade civil ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC/2015, art. 1.025; Decreto n. 6.514/2008,
arts
. 48 e 66.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1555220/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 20.10.2016; TJ-MT,
Ap

Cív
. 1001964-12.2020.8.11.0007, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Júnior, j. 13.12.2022.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos da ação civil pública nº 0000055-80.2018.8.11.0084, que julgou procedente a ação, para condenar a parte requerida a reparação do dano, arbitrado na quantia de R$ 248.115,00 (duzentos e quarenta e oito mil, cento e quinze reais) a ser atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, bem como na obrigação de fazer de promover a promova a recomposição do meio ambiente degradado, o que deverá suceder por meio do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região, com a apresentação e cumprimento integral, junto ao órgão ambiental, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e obediência legal a todas as exigências do IBAMA; obtenha a autorização de funcionamento dos imóveis rurais, conforme disposto na legislação vigente; obtenha o devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora, inclusive de minério e pecuária, junto ao órgão ambiental competente, cujas exigências deverão ser estritamente atendidas.

Assevera o Apelante que, ‘em que pesem os fundamentos lançados na sentença ora refutada, a questão merece melhor amparo, visto que embora julgada procedente, fora fixado valor indenizatório em quantum aquém do necessário para a efetiva reparação dos danos causados à coletividade, tendo sido estabelecido aleatoriamente, sem correspondência ou proximidade com o valor auferido pelo auto do dano ambiental.

Argumenta que, identificado o funcionamento de atividade agropastoril em floresta nativa em área de 248,115 hectares, do embargo imposto pelo Termo de Embargo Termo de Embargo n°15085-E ficando evidenciado o cometimento da infração prevista no artigo 66 do Decreto n° 6.514/2008, o valor equivalente ao dano é de R$ 2.000.000 (dois milhões de reais), considerando-se a conduta ilícita praticada, as peculiaridades do caso e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da conformidade com a equipe técnica do IBAMA.

Prequestiona
a matéria abordada neste apelo, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença, para
majorar o valor fixado a título de indenização pelo dano moral coletivo
, de modo a igualar- se ao quantum indicado na petição inicial ou, no mínimo, majorá-lo de forma a tutelar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, abrangendo-se, inclusive, o efeito dissuasório necessário em condutas desse
jaez
.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 265793768.

A manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida de
Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos da ação civil pública nº 0000055-80.2018.8.11.0084, que julgou procedente a ação, contudo,
pugna pela majoração do valor arbitrado a título da danos morais coletivos
.

Da sentença recorrida, no que
pertine
, extrai-se que:

“[...] consta dos autos relatório de fiscalização dado conta de que da existência de desmatamento na área do requerido, originando-se o auto de infração 9093673-E, por destruir (desmatar a corte raso) 52.635 hectares de vegetação nativa, objeto de preservação ambiental no período de 18/07/2012 e 02/08/2014, sem autorização da autoridade competente, bem como por fazer funcionar atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos naturais (agropecuária) em 248,115 hectares, sem licença ambiental emitida pelo órgão competente ambiental, lavrando-se o auto de infração nº 9093674- E. Aqui entendo necessário esclarecer que, embora o relatório conste a ocorrência de duas infrações ambientais, conforme de verifica da inicial e do auto de infração juntado aos autos, a presente ação se trata unicamente da infração materializada no autos de infração nº 9096674-E, concernente a fazer funcionar atividade potencialmente poluidora. [...] Por outro lado,
no que tange ao valor a título de reparação do dano extrapatrimonial a parte autora requereu a condenação, no valor de R$: 2.000,000,00 (Dois milhões de reais). Em análise aos autos, verifico que o arbitramento de tal valor a título de reparação é desproporcional
. Assim, arbitro o valor de R$ 248.115,00 (duzentos e quarenta e oito mil, cento e quinze reais) a título de reparação ao dano. Valor este, que
entendo razoável e proporcional, levando em consideração o valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais) por hectares
.” (destaquei)

A insurgência do
Parquet
cinge-se exclusivamente à pretensão de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais coletivos, o qual foi arbitrado pelo juízo singular em R$ 248.115,00 (duzentos e quarenta e oito mil, cento e quinze reais), correspondente a R$ 1.000,00 por hectare degradado, totalizando a área de 248,115 hectares.

O Ministério Público aduz que o valor arbitrado não observou o previsto na legislação, fazendo referência ao artigo 66, da Lei n. 6.514/2008, o qual estabelece multa de R$ 500,00 a R$ 10.000.000,00.

Diante desse cenário, entendo que não assiste razão o recorrente.

Observa-se da sentença que esta foi proferida de forma técnica e fundamentada, observando o critério de proporcionalidade entre a extensão da área degradada — 248,115 hectares — e o valor fixado por hectare, qual seja,
R$ 1.000,00
, o que totalizou
R$ 248.115,00
.

Tal parâmetro encontra amparo no próprio artigo 66 do Decreto nº 6.514/2008, que prevê multa para a conduta de “fazer funcionar atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental” no valor de
R$ 500,00 a R$ 10.000.000,00
, conforme a gravidade da infração.

A utilização de
R$ 1.000,00 por hectare
, em área de significativa extensão, não se mostra arbitrária nem dissociada do princípio da razoabilidade. Ao contrário, revela-se como medida ponderada diante da escala da infração e da necessidade de se evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a desproporcionalidade sancionatória.

Cumpre observar, ainda, que o dano moral coletivo, não deve ser fixado de forma exacerbada ou genérica, devendo guardar
correspondência com a realidade fática
, o grau de reprovabilidade da conduta e a finalidade pedagógica da condenação,
sem se converter em punição desmedida
.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SÚMULA 284/STF. DANO AMBIENTAL E DEVER DE INDENIZAR. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. SOLIDARIEDADE. LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO. CRITÉRIO DO METRO QUADRADO OU HECTARE DEGRADADO. SÚMULA 126 DO STJ. ALÍNEA C. PREJUDICADA 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o fito de condenar o ora recorrente a recuperar a área degradada e ressarcir dano ambiental material e moral coletivo. 2. A Corte de origem entendeu que ficou demonstrado nos autos que o recorrente desmatou área rural sem a devida autorização do IBAMA e que houve dano moral coletivo, existindo, portanto, o dever de indenizar. Rever tal conclusão demanda reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado ao Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Licença ou autorização posterior ao dano ambiental causado não o legitima, regulariza ou sana, nem o expurga de ilicitude ou faz as vezes de salvo-conduto retroativo. Ademais, a responsabilidade civil objetiva, ilimitada e solidária pelo dano ambiental impõe-se não só ao
proprietário
mas também a qualquer um que, direta ou indiretamente, contribua, por ação ou omissão, para a degradação ou dela se beneficie, aí incluídos, em pé de igualdade, posseiro, arrendatário, empreiteiro, madeireiro, transportador ou terceiro sem vínculo jurídico com o bem móvel ou imóvel. 3. Quanto à possibilidade de arbitramento de danos morais coletivos, o acórdão estadual está de acordo com a jurisprudência do STJ, que reconhece o seu cabimento, sem necessidade de avaliação individual ou coletiva de sofrimento. "O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado." (REsp 1269494/MG,
Rel.Min
. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
01/10/2013).
Em casos de desmatamento, é correto que o juiz utilize, no arbitramento do dano moral coletivo, critério de metro quadrado ou hectare degradado (conforme o modo de comercialização de imóveis na área, p. ex., terrenos urbanos ou rurais) para, em seguida, após a totalização, chegar ao valor final a ser fixado
.
4 .
Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1555220 MT 2015/0077945-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – 190 HECTARES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – REQUISITOS DE RESPONSABILIZAÇÃO VERIFICADOS – CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE – DANOS MORAIS COLETIVOS – DEVIDOS – READEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado. 2. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter
rem. 3. A responsabilidade em reparar o dano ambiental não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural (CAR).
4 .

O valor fixado a título de
dano
morais difusos deve atender à regra da razoabilidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental
. In
casu
, cabível a redução do quantum. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para readequar o valor do dano moral coletivo. (TJ-MT 10019641220208110007 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - DEGRADAÇÃO DA VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DANOS MORAIS COLETIVOS - CONFIGURADOS - FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO- ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1- A configuração do dano moral coletivo baseia-se na prática ilícita violadora de interesses fundamentais de uma coletividade. Precedentes STJ. 2-
Na fixação da indenização por danos morais ambientais, com vistas à utilização de critérios objetivos que apontem para a quantia devida, devem ser observados, analogicamente, os critérios do
art
. 6º da Lei de Crimes Ambientais (9.605/98), quais sejam a gravidade do fato, diante de suas consequências para o meio ambiente, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação ambiental e a situação econômica deste
. 3- A taxa à qual se refere o art. 406 do CC é a
SELIC .
Precedentes STJ. (TJ-MG - Apelação Cível: 50031707820168130394, Relator.: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2024)

Portanto, ao considerar o patamar legal previsto e aplicar R$ 1.000,00 por hectare, o juízo de origem
agiu dentro dos parâmetros jurídicos adequados
, respeitando os princípios norteadores da responsabilidade civil ambiental e o caráter pedagógico da indenização.

Quanto ao prequestionamento,
sabe-se que, o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.
”(
MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução.(...)
”
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021,
DJe
05/04/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo
incólume
a sentença guerreada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
2
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
1
ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 01 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0000055-80.2018.8.11.0084, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida à reparação de dano moral coletivo, fixada no montante de R$ 248.115,00 (duzentos e quarenta e oito mil, cento e quinze reais).

Irresignado, o Ministério Público sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais coletivos revela-se insuficiente para assegurar a adequada reparação do prejuízo causado à coletividade, não refletindo, de forma proporcional, a extensão e gravidade do dano ambiental perpetrado.

Aduz que o quantum indenizatório foi fixado de forma arbitrária, desprovido de amparo técnico, e dissociado dos elementos constantes do auto de infração ambiental.

Assevera que restou comprovado o exercício irregular de atividade agropastoril em área de floresta nativa com extensão de 248,115 hectares, conforme consignado no Termo de Embargo n.º 15085-E, conduta que configura infração administrativa prevista no artigo 66 do Decreto Federal n.º 6.514/2008.

Defende que, diante da gravidade da infração, das peculiaridades do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização deve ser fixado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em consonância com os pareceres técnicos elaborados pelo IBAMA.

Na sessão ordinária virtual da 2ª Câmara, realizada no período de 10 a 16 de junho de 2025, pedi vista dos autos, especialmente diante do voto proferido pelo ilustre Relator, que entendeu adequada a fixação da indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare, totalizando a quantia de R$ 248.115,00 (duzentos e quarenta e oito mil, cento e quinze reais), correspondente à área ambiental degradada.

Com a devida vênia, divirjo do posicionamento adotado pelo nobre Relator, pelas razões que passo a expor.

No caso sub judice, inexiste controvérsia quanto à prática do dano ambiental, devidamente reconhecido na sentença de primeiro grau e mantido no voto condutor.

A controvérsia recursal restringe-se, exclusivamente, à suficiência do montante indenizatório fixado a título de reparação por danos morais coletivos.

Nessa linha, entendo que o valor arbitrado
revela-se
desproporcional à gravidade da conduta lesiva e à expressiva extensão da área degradada, mostrando-se insuficiente para cumprir, de forma satisfatória, os objetivos reparatórios e pedagógicos da responsabilidade civil ambiental.

A reparação pecuniária, nesse contexto, não deve se restringir a uma mera quantificação simbólica, mas deve refletir com fidedignidade a magnitude do impacto causado ao meio ambiente e, por conseguinte, aos interesses difusos da coletividade. Somente assim se assegura a efetividade do caráter dissuasório da sanção, capaz de inibir a reiteração de práticas lesivas ao patrimônio ambiental.

Diante disso, reputo razoável e proporcional a majoração do valor da indenização para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare desmatado, o que, considerado o total de 248,115 hectares de área degradada, perfaz o montante de R$ 496.230,00 (quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e trinta reais).

A degradação ambiental em larga escala acarreta prejuízos que transcendem os limites físicos da área diretamente afetada, alcançando valores jurídicos fundamentais e transindividuais, como o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no art. 225 da Constituição da República.

A indenização, portanto, deve ser fixada em valor que não apenas compense o prejuízo coletivo, mas também efetive os princípios da reparação integral, da prevenção e do poluidor-pagador, os quais alicerçam a responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental.

O posicionamento ora esposado encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, conforme demonstra o seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. BIOMA PANTANAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que impôs obrigação de fazer (recuperação de área degradada), com indenização alternativa por dano material e fixação de danos morais coletivos em 10
salários mínimos
, decorrente de desmatamento e drenagem irregular em áreas úmidas do Pantanal.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) definir se é admissível a cumulação entre obrigação de fazer e indenização por danos materiais;

(
ii
) aferir a necessidade de majoração da indenização por danos morais coletivos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, regida pelo risco integral e fundada nos princípios da reparação integral e do poluidor-pagador.

4. É legítima a cumulação de obrigações de fazer e indenizar, assegurando a restauração ambiental e a compensação pecuniária, conforme o princípio do poluidor-pagador.

5. Demonstrada a degradação ambiental grave em área úmida do bioma Pantanal sem licença ambiental válida, restou configurado o dever de indenizar cumulativamente.

6. A majoração do dano moral coletivo é cabível diante da intensidade do dano ecológico e da importância ecológica da área afetada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido.

Tese de julgamento: "É cabível a cumulação da obrigação de reparar in natura com a indenização por danos materiais decorrentes de degradação ambiental, quando não comprovada a suficiência da recomposição para mitigar os prejuízos coletivos causados, sendo legítima a majoração do dano moral coletivo em razão da gravidade da lesão ecológica."

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §§ 1º, 3º e 4º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 12.651/12,
arts
. 10 e 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1198727 MG 2010/0111349-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2012, STJ. REsp 1668652/PA. Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
08/02/2019.

(N.U 1007037-60.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025)

Diante do exposto, com a devida vênia ao Eminente Relator,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para majorar a indenização por danos morais coletivos ao valor de R$ 496.230,00 (quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e trinta reais), mantendo-se
incólume
a sentença quanto aos demais pontos impugnados.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Adiro ao voto do desembargador
Deosdete
Cruz Júnior

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, nesta oportunidade, aderido pelo Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025